Tribunal: TJSP
Processo: 1522985-40.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1998, 2002, 2003 e 2004 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em discussão, de fato, verificada - Sentença a ser mantida em que pese referência ao instituto da prescrição intercorrente, por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU dos exercícios de 1998, 2002, 2003 e 2004 - Município de Itu - Pretensão inicial julgada liminarmente improcedente, nos termos do artigo 332, § 1o, do Código de Processo Civil - Prescrição originária (ou inicial) do crédito em discussão, de fato, verificada - Sentença a ser mantida em que pese referência ao instituto da prescrição intercorrente, por constituir mero erro material - Recurso da Municipalidade não provido.